Tribunal: TJSP
Processo: 1041576-68.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras, objetivando pagamento de seguro contratado tendo em vista a morte do segurado. Seguro prestamista e não de vida que se presta a pagar apenas dívida do "de cujus" com a instituição financeira, não existindo qualquer saldo remanescente a ser pago. Cobrança improcedente. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras, objetivando pagamento de seguro contratado tendo em vista a morte do segurado. Seguro prestamista e não de vida que se presta a pagar apenas dívida do "de cujus" com a instituição financeira, não existindo qualquer saldo remanescente a ser pago. Cobrança improcedente. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso de apelação dos autores não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.